Tribunal: STF
Processo: HC 170465
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá/PR, no processo nº 0022964.2010.8.16.0017, condenou o paciente a 10 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.641 dias-multa, considerados os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desproveu apelação da defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 482.443/PR. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta configurada ilegalidade na condenação alusiva ao tráfico. Sublinha ausente prova da materialidade. Diz não ocorrida a apreensão de substância ilícita em poder do paciente. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório, até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.
    2. O Tribunal de Justiça, no acórdão referente a apelação – documento nº 4, folha 6 a 182 – assentou verificadas materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório, reportando-se a conteúdo de conversas telefônicas e depoimentos de policiais federais responsáveis pelas investigações no âmbito da Operação Mandacaru. Destacou relatório da medida cautelar nº 2010.2086-0 – auto circunstanciado nº 18 –, a revelar que Raul Victor, em 24 de março de 2011, na companhia de corréu, vendeu e entregou 2 quilos de drogas a terceiro, de apelido “Grandão”. Concluiu ser responsável por providenciar substâncias ilícitas para negociação por terceiros e por si próprio, com atuação em Foz do Iguaçu/PR e em diversos Estados da Federação. Salientou que o fato de não terem sido encontrados entorpecentes em poder do paciente não afasta a conclusão sobre a prática criminosa, uma vez confirmada por provas admitidas pelo ordenamento jurídico. Ante os elementos de convicção, teve-se o conjunto probatório como suficiente a configurar o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator